Tribunal: TJDFT
Processo: 0022594-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0022594-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE APELADO: ÁVILA, CABRAL E MATSUNAGA ADVOGADOS DESPACHO Em cumprimento à determinação do C. STJ (ID 29620367 -p.21), abra-se prazo para que o apelado apresente contrarrazões ao recurso de apelação de ID 14135772 - p.3/21. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator